Tribunal: STF
Processo: AR 2823
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória proposta por Luiz Gonzaga Lopes de Souza, em face de acórdão da Primeira Turma desta Corte, proferido nos autos do RMS nº 33.152, Rel. Ministro Marco Aurélio, cujo trânsito em julgado se deu em 09.11.2019 (eDOC 40). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO EVIDENCIADA. PENALIDADE IMPOSTA COM SUPEDÂNEO EM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DADOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POSTERIORMENTE DECLARADA NULA, QUE, POR NÃO FRANQUEADOS PELO JUÍZO CRIMINAL, NÃO SERVIRAM DE AMPARO À EDIÇÃO DO ATO QUESTIONADO. EXAME DO GRAU DE COMPROMETIMENTO DAS PROVAS EMPRESTADAS DA INSTÂNCIA CRIMINAL, SOB O ENFOQUE DE EVENTUAL ILICITUDE POR DERIVAÇÃO, RECLAMARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DO REMÉDIO HEROICO. 1. A quebra de imparcialidade dos membros da comissão processante não foi demonstrada por meio de prova pré-constituída e inequívoca. 2. O indeferimento motivado das provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa e encontra suporte nos arts. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/1999 e 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990. 3. A reinquirição prevista no art. 159, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 diz respeito às testemunhas, e não a outros acusados no mesmo inquérito disciplinar. Ademais, ausente, no aspecto, demonstração de prejuízo concreto à defesa, descabe cogitar de nulidade. 4. Os dados da interceptação telefônica, posteriormente declarada nula na esfera criminal, não foram franqueados à comissão processante e não deram suporte à imposição da pena de demissão, a qual se amparou, inclusive, em provas de índole documental e testemunhal produzidas na instância administrativa. 5. Aferir o grau de comprometimento das provas emprestadas da esfera penal – que não abarcaram os dados oriundos da interceptação telefônica declarada nula na instância criminal –, à luz de eventual ilicitude por derivação, exigiria dilação probatória, incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 6. Recurso ordinário conhecido e não provido”. 



    Na ação rescisória, com fundamento no art. 966, IV, V e VII, do CPC, preliminarmente, pleiteia-se a concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Relata-se que o desprovimento do recurso ordinário em mandado de segurança, em referência, baseou-se na ausência de direito líquido e certo do Impetrante, porquanto, “acreditou-se que o não franqueamento das interceptações à comissão disciplinar afastaria a contaminação decorrente da ilicitude reconhecida, e que havia outras provas e diligências suficientes para o desfecho administrativo adotado, o da demissão do Requerente” (eDOC 1, p. 12). 



    Sustenta-se que o fundamento do acórdão rescindendo está em conflito com a decisão transitada em julgado, “em sede de Habeas Corpus n. 0046909-18.2012.4.01.0000, que não apenas sublinhou a ilegalidade de toda a investigação proveniente do Inquérito Policial N. 061/2002, conduzido pela Polícia Federal, na chamada “Operação Mercúrio”, como também determinou a impossibilidade de uso das provas produzidas (DERIVADAS), determinando-se o seu desentranhamento do processo judicial, e ainda, proibiu o seu uso em qualquer outro processo” (eDOC 1, p. 12). 



    Afirma-se, nesse ponto, que “as provas que conduziram ao ato demissório foram provenientes do indigitado Inquérito Policial n. 061/2002” (eDOC 1, p. 12). 



    Alega-se que o entendimento da decisão proferida no HC 93.050, acerca da impossibilidade do uso de prova ilícita originária/derivada também se aplica a processos administrativos. 



    Assim, justifica-se o ajuizamento da ação nos termos do art. 966, IV, V e VII, do CPC, “por, respectivamente, envolver matéria para a qual não se sustenta mais qualquer outro recurso, violar o devido processual legal (proibição de uso de provas ilícitas), consoante previsão em norma constitucional, e ainda, consistir em algo, até há pouco ignorado, capaz, por si só, de promover um pronunciamento judicial favorável” (...)” (eDOC 1, p. 14). 



    Conclui-se, então, que “a investigação criminal (Operação Mercúrio/ Inquérito Policial n. 061/2002) foi considerada inteiramente ilegal, e que dela prova alguma pode ser aproveitada, sequer emprestada, pois carrega consigo vício insanável, passa-se a evidenciar que o Processo Administrativo Disciplinar se deu por ocorrência dessa investigação criminal, e que nada foi produzido de forma independente ou autônoma do IPL e nem por si só” (eDOC 1, p. 21).



    Afirma-se, no ponto, que o ato de demissão é nulo, “pois tem sua base probatória eivada de ilicitude, uma vez que não produzida de forma independente, apesar de ser outra esfera de apuração”  (eDOC 1, p. 34). 



    Registro que, por meio da Petição nº 3010/2021 (eDOCs 50 e 51), o Autor requereu a desistência da presente ação rescisória. 



    Na hipótese, a Ré foi citada (eDOC 43) em data anterior ao pedido formulado pelo Peticionário e apresentou contestação em 03.02.2021 (eDOC 52). 



    Intimei, então, a União sobre o pedido de desistência formulado nesta sede processual (eDOC 54), ocasião em que concordou com o requerimento, mas desde que houvesse a renúncia do “alegado direito em que se funda a ação, nos termos do art. 487, III, c, do CPC c/c art. 3º, caput, da Lei nº 9.469/97 (eDOC 55).



    O Autor também foi intimado para falar sobre as condições impostas pela Ré (eDOC 57). No entanto, conforme certidão da Secretaria, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 09.08.2021. (eDOC 59). 



    Reiterei, ainda, o despacho em 14.10.2021, mas a parte Autora, uma vez mais, manteve-se inerte a respeito (eDOC 61, p. 1).



    Dessa forma, demonstrada a ausência de interesse do Peticionário na desistência da ação, com a ressalva feita pela União, deve ela ter prosseguimento. 



    Abra-se vista às partes para eventual produção de provas e, sucessivamente, apresentação de alegações finais, na forma da lei.



    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de agosto de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente